Tribunal: STJ
Processo: 0013271-14.2018.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839212 - RJ (2025/0015044-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: MARINA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
INTERES.
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50778926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: bfac81ce-8123-41e5-9437-923ec29ac06d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: bfac81ce-8123-41e5-9437-923ec29ac06d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839212 - RJ (2025/0015044-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: MARINA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
INTERES.
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49843823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: 60d14dc2-af18-4ac7-9c23-3b0af9f3eba4

Trata-se de agravo interno (fls. 994-1.012) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 987-990).
Em suas razões, a parte alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e não
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fl. 1.017).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 987-990):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 1.042) interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022, I e II, do CPC/2015 e (b)
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 898-912).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 771):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONDIÇÃO
DE
PASSAGEIRA
COMPROVADA. PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
DE QUE EMBORA NÃO POSSUAM PERSONALIDADE JURÍDICA,
COMO DISPÕE O ART.278, § 1o DA LEI 6.404/76, OS CONSÓRCIOS
SÃO DOTADOS DE CAPACIDADE PARA SER PARTE, CONFORME
PREVISTO NO ARTIGO 75, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PASSAGEIRA QUE SOFREU QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA NO
INTERIOR DO COLETIVO E SOFREU POLI TRAUMA COM
FRATURA
EM
CALCÂNEO
DIREITO,
SUPORTANDO
INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA AVALIADA
EM
12,5%.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA.
TEORIA
DO
RISCO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE EXCLUA A
RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. DANO MORAL FIXADO EM
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELO DAS PARTES RÉS.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 839-844).
Nas razões do recurso especial (fls. 859-877), interposto com base no art.
105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes
dispositivos:
(i) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC, alegando deficiência na prestação
jurisdicional e pleiteando seja declarada omissão do acórdão quanto às
matérias ventiladas nos embargos de declaração,
(ii) arts. 278, § 1°, da Lei n. 6.404/1976 e 265 do CC e 70 e 75 do CPC,
argumentando sua ilegitimidade passiva e que o consórcio não possui
personalidade jurídica e, portanto, não pode ser responsabilidade
solidariamente pelos atos das consorciadas ,
Documento eletrônico VDA49843823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: 60d14dc2-af18-4ac7-9c23-3b0af9f3eba4

(iii) arts. 33, V, da Lei n. 8.666/1993 e 28, § 3°, do CDC, sustentando que a
solidariedade entre as consorciadas não se estende ao consórcio,
especialmente em contratos administrativos, e
(iv) arts. 884 e 944, parágrafo único, do CC, aduzindo que o valor fixado a
título de danos morais seria desproporcional ao dano sofrido, configurando
enriquecimento sem causa.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 887-895).
O agravo (fls. 942-957) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 963-971).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal de origem afastou a alegação preliminar de ilegitimidade passiva
do Consórcio aduzindo que "é pacífico na jurisprudência o entendimento de
que, embora não possuam personalidade jurídica, como dispõe o artigo 278,
§ 1o da Lei 6.404/76, os consórcios são dotados de capacidade para ser
parte, conforme previsto no artigo 75, IX, do Código de Processo Civil" (fl.
773).
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de que "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976,
ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui
personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" (AgRg no
AREsp n. 703.654/MS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe
).
9/9/2015
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE COLETIVO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
CONSÓRIO.
POSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. DECISÃO
RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Constata-se que o agravante alega violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, sem, contudo, trazer argumentação apta a demonstrar
os supostos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido, de forma que padece de deficiência na
fundamentação e enseja a incidência da Súmula 284/STF no ponto.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o consórcio
constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de
personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade
judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" (AgRg no AR Esp n.
703.654/MS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 1o/9/2015, DJe
).
9/9/2015
3. É firme o entendimento neste Superior Tribunal de que, na hipótese
de responsabilidade derivada de relação de consumo, a regra geral da
ausência de solidariedade entre as consorciadas é afastada, por força
da disposição contida no art. 28, § 3o, do CDC.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49843823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: 60d14dc2-af18-4ac7-9c23-3b0af9f3eba4

(AgInt no AREsp n. 2.504.373/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024
Incide, portanto, o enunciado da Súmula. n. 83/STJ no caso em análise.
O TJRJ, ao analisar as provas constantes dos autos, entendeu que "na
dinâmica apresentada e comprovada nos autos, a autora sofreu uma queda
da própria altura após o motorista passar no quebra-mole sem reduzir a
velocidade [...] a autora sofreu fratura no calcâneo direito e suportou
incapacidade total temporária de sessenta dias, além do percentual de
incapacidade permanente parcial incompleta de 12,5%". Confira-se o
seguinte excerto (fls. 779-780):
Vale observar que a versão da autora foi corroborada pelo laudo
apresentado, no qual constatou-se lesão compatível com a narrativa,
estabelecendo o nexo de causalidade.
Ademais, não logrou provar que foi a vítima que por ação culposa deu
causa ao acidente, o que permitiria a exclusão de sua
responsabilidade.
Resta claro que a parte autora cumpriu o ônus imposto no artigo 373, I
do CPC, não se desincumbindo, contudo, a parte ré do disposto no
inciso II do mesmo artigo.
A autora sofreu fratura no calcâneo direito e suportou incapacidade
total temporária de sessenta dias, além do percentual de incapacidade
permanente parcial incompleta de 12,5%, conforme atestado pelo
médico perito – IE 271 e 327.
Por tudo que nos autos consta, é inconteste o fato, o dano e também o
nexo, sendo inafastável o dever de indenizar. Passa-se, portanto, à
análise do quantum fixado no que toca à indenização por dano moral.
Para contestar essa conclusão, seria necessário rever as provas e os fatos,
com empecilho da Súmula n. 7 do STJ.
A modificação do valor da indenização por danos morais é admitida em
recurso especial, conforme entendimento pacífico do STJ, apenas quando
excessivo ou irrisório o montante fixado, violando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (AgRg no AREsp n. 703.970/DF,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
, e AgInt no AREsp n. 827.337/RJ,
18/8/2016
25/8/2016
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
23/8/2016
A Justiça local, diante das circunstâncias analisadas, manteve a indenização
dos danos morais conforme lançada na sentença (fl. 781):
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto e os
princípios norteadores de seu arbitramento, considero que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
A quantia estabelecida pelas instâncias de origem não enseja a intervenção
do STJ. Para alterar a cifra , seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o
teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Deixo de majorar os
honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC/2015) devido à fixação
anterior no patamar máximo permitido em lei.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
Documento eletrônico VDA49843823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: 60d14dc2-af18-4ac7-9c23-3b0af9f3eba4

tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Como visto, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda
que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade
" (AgRg no AR Esp n. 703.654/MS,
judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe
).
9/9/2015
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, desse modo, a Súmula n. 83 desta Corte.
No que diz respeito ao dano sofrido, a Corte local assim se manifestou (fls.
780-781):
A autora sofreu fratura no calcâneo direito e suportou incapacidade total
temporária de sessenta dias, além do percentual de incapacidade
permanente parcial incompleta de 12,5%, conforme atestado pelo médico
perito – IE 271 e 327.
Por tudo que nos autos consta, é inconteste o fato, o dano e também o nexo,
sendo inafastável o dever de indenizar. Passa-se, portanto, à análise do
quantum fixado no que toca à indenização por dano moral.
(...)
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto e os
princípios norteadores de seu arbitramento, considero que o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) atende atende aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.

Rever a conclusão do acórdão, quanto ao dano sofrido e o valor da
indenização, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na
via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49843823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: 60d14dc2-af18-4ac7-9c23-3b0af9f3eba4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.212 / RJ
Número Registro: 2025/0015044-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132711420188190205 132711420188190205 202424510998
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: MARINA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
INTERES.
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: MARINA CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
INTERES.
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50756817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:48
Código de Controle do Documento: 515954bf-6d61-48b3-83b7-d36ebe4f1368

OUTRO
NOME
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:48
Código de Controle do Documento: 515954bf-6d61-48b3-83b7-d36ebe4f1368